Tribunal: TJDFT
Processo: 0713243-45.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÕES CONSTATADAS. PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO. RETIFICAÇÃO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Constatadas omissões na parte dispositiva do acórdão quanto aos termos iniciais da correção monetária e dos juros moratórios aplicáveis à condenação, à repetição de indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais, impõe-se o devido esclarecimento sem que isso importe em alteração do sentido e da substância do julgado sobre a questão decidida.
2. Acórdão retificado para constar que, quanto à repetição de indébito em dobro, a correção monetária incide desde a data do efetivo prejuízo, ou seja, de cada desconto ilegal na conta bancária do embargado e os juros moratórios igualmente agregam-se a partir do evento danoso. No que tange à indenização por danos morais, a atualização monetária conta-se a partir da data do arbitramento e os juros moratórios são contados desde o evento danoso.
3. Mantém-se a autorização da compensação destes valores com a quantia a ser devolvida pelo embargado referente ao crédito indevidamente depositado em sua conta bancária, devendo a devolução corrigir-se monetariamente a partir da data do depósito.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.